Tribunal: TJMT
Processo: 1013577-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013577-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDIO GOMES DA SILVA - CPF: 990.534.031-91 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 04.904.042/0002-99 (APELADO), AFFONSO PAULO COMISSARIO LOPES - CPF: 107.022.388-30 (ADVOGADO), RCELL TELECOM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MAJORAÇÃO DESCABIDA - QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta majoração a indenização por danos morais que se restringe a ressarcir os prejuízos suportados pelo consumidor de maneira razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar a parte ré à devolução de R$129,00 e à reparação em R$3.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante defende a necessidade de majoração do
quantum debeatur
diante do descaso das rés na solução do problema.

Pugna pela reforma da sentença para elevar a indenização extrapatrimonial para dez salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 71768951).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré sustenta que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, ela não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão do autor, que por sua vez mostrou não ter sido sanado o vício no prazo legal (art. 18, §1°, do CDC).

Diante disso, a sentença determinou a devolução do equivalente ao celular defeituoso – R$129,00 – e estipulou R$3.000,00 a título de reparação por danos morais.

Agora, o autor pretende a majoração dessa quantia ao argumento de que as apeladas agiram com desprezo tratar da questão do reparo do aparelho de celular que comercializaram.

Contudo, não se verifica na minuta recursal a descrição de nenhuma circunstância que permita a identificação essa arguida diminuição pessoal, humilhação ou sofrimento extraordinário.

Para se evitar a banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que se mantém a quantia já estipulada em primeiro grau.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$3.000,00, pois, embora discrepante do montante comumente arbitrado por esta Corte nos casos de abalo moral, está em consonância com os contornos da lide.

A propósito:

Apelação cível. Indenizatória.
Aquisição mobiliário novo que vem a apresentar defeito com pouco tempo de uso. Reparo não realizado.

Repetição do preço
.
Dano moral. Valor corretamente arbitrado
. (...) 6.
Não sendo solucionada a questão no prazo prescrito no §1o do art. 18 do CDC, abre-se ao consumidor, entre outras, a possibilidade de repetição do preço pago
. 7.
O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa mostrando-se o valor arbitrado pelo sentenciante de R$3.000,00 adequado ao caso. 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios ao patrono da autora conforme §11 do art. 85 do CPC/2015
.
(AP n°.
0024864-74.2016.8.19.0087
, 27a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, julgado em 09/09/2020, sem destaques no original).

Apelação cível. Ação indenizatória. Relação de consumo. Vício do produto. Consumidor que não obteve o reparo, a devolução do pagamento ou a troca do produto, no prazo legal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos materiais e morais. Configuração. Indenização. Valor mantido.
Comunicado pelo consumidor ao fornecedor e fabricante o defeito do produto, que o apresenta com poucos dias da compra, cabe a estes providenciarem o reparo devido, a devolução da quantia paga ou a troca do produto, no prazo legal. O vício do produto e inércia na solução do problema sem justificativa impõem angústia ao consumidor em razão da demora sem efetiva solução do problema, transtornos pelo tempo despendido na busca de seu direito e incerteza quanto à recomposição de seu prejuízo, que configura dano moral indenizável, sem prejuízo do dano material inerente ao caso. O valor fixado a título de reparação por dano moral, quando razoável e adequado ao caso, considerando o conjunto fático e as regras da razoabilidade e proporcionalidade, não deve ser alterado
. (AP no 7003999-22.2015.822.0002, 1a Câmara Cível, TJ/RO, Rel. Des. Sansão Saldanha, julgado em 25/08/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021